Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DF acostou petição e comprovantes de pagamento aos IDs: 67313872, 67231957, 67232270, 67313873 e 67313874, referente ao RPV de MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA DE CARVALHO LIMA e respectivos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ofício ao ID: 57235243). Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX, além de pugnar pela juntada da planilha com descontos tributários (ID: 68113955). O DF, ao ID: 69075241, informou que a planilha já havia sido acostada ao ID: 67313873. Por seu turno, o SINDIRETA reforçou o pedido ao ID: 69841690, sendo atendido à petição distrital e documento de IDs: 70581669 e 70581670. Desse modo, realizada a transferência ou levantado o alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de MARIA HELENA NOVAIS MIRANDA DE CARVALHO LIMA, bem como os honorários contratuais sobre ela incidentes devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160. Após, intimem-se as partes sobre o prosseguimento do feito, informando se há, inclusive, pedido pendente de análise. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR